Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Conversão à esquerda sem observância do fluxo viário. Colisão com motocicleta. Ausência de responsabilidade do recorrido. Recurso desprovido.
1. O recorrente ajuizou ação de reparação de danos em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2024, na Rua 4-B, em Vicente Pires/DF. Relatou que, ao finalizar uma corrida de transporte por aplicativo, iniciou manobra para acessar um condomínio, ocasião em que foi atingido na lateral esquerda pelo recorrido, que conduzia uma motocicleta. Alegou que o acidente ocorreu porque o requerido vinha em alta velocidade e realizou ultrapassagem indevida pelo sentido contrário da via.
2.Pleiteou o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.900,00, sustentando que o recorrido se comprometeu a arcar com os prejuízos, mas não o fez.
3.Regularmente citado, o recorrido não apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia.
4.O juízo de primeiro grau, com base nas provas constantes nos autos, especialmente nas imagens obtidas pela câmera de segurança do condomínio, concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi do próprio autor. Entendeu que ele realizou a conversão sem observar a trajetória da motocicleta e sem posicionamento adequado na via, interceptando indevidamente a passagem do recorrido. Assim, julgou improcedente o pedido.
5.Inconformado, o autor interpôs recurso inominado sustentando que a sentença incorreu em erro ao interpretar a dinâmica do acidente. Argumenta que a via em questão é de mão dupla e não permite a circulação simultânea de dois veículos lado a lado. Afirma, ainda, que o recorrido teria feito ultrapassagem indevida, assumindo o risco do acidente. Por fim, requer a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento dos danos materiais pleiteados.
II. Questão em discussão
6.. Se a causa demanda prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando a incompetência do Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
7. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
8. Inicialmente, cabe destacar que a revelia do recorrido não implica o reconhecimento automático da procedência do pedido. Conforme entendimento consolidado, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e deve ser confrontada com os elementos de prova constantes dos autos.
9. No caso em análise, a prova documental, especialmente as imagens captadas pela câmera de segurança do condomínio situado na Chácara 285, permite compreender a dinâmica do acidente. A filmagem evidencia que o autor trafegava na via em linha reta quando iniciou a conversão à esquerda de forma ampla, a partir da margem direita da pista. Tal manobra interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo recorrido, que seguia regularmente no mesmo sentido.
10. Ainda que o recorrente alegue que a via possui apenas uma faixa por sentido, a gravação demonstra que o espaço viário permitia a circulação de dois veículos em paralelo, o que justifica o trajeto do recorrido. Além disso, não há elementos concretos que confirmem que a motocicleta trafegava em velocidade incompatível ou realizava ultrapassagem indevida.
11. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 34, que o condutor que deseja executar uma conversão deve certificar-se de que a manobra pode ser realizada sem risco para os demais usuários da via. Ademais, o artigo 28 impõe ao condutor o dever de manter controle sobre seu veículo e adotar os cuidados necessários à segurança no trânsito.
12. No caso, verifica-se que o recorrente não tomou as precauções exigidas para efetuar a conversão com segurança, o que resultou na colisão. Ao se posicionar na extremidade direita da via antes de realizar a manobra à esquerda, o recorrente ampliou o percurso necessário para completar a conversão e invadiu a trajetória do recorrido.
13. Não há prova nos autos que demonstre conduta imprudente do motociclista. A ausência de sinalização clara por parte do autor e a falta de atenção na execução da manobra são fatores determinantes para o desfecho do evento danoso.
14. Diante desse contexto, não há razões para modificar a conclusão adotada na sentença de primeiro grau. A improcedência do pedido deve ser mantida, pois inexiste dever do recorrido de indenizar o recorrente.
IV. Dispositivo
15. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Ante a ausência de contrarrazões, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N\a.